Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O JUÍZO DE DOMÍCILIO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Existindo cláusula de eleição de foro, firmada em contrato paritário, sem qualquer evidência e manifesta abusividade quanto à sua formulação deve-se dar prevalência ao convencionado entre os litigantes.
2. Em se tratando de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa, sem que seja regularmente provocado, sob pena de violação do disposto no art. 43, do CPC, bem como do enunciado de Súmula no 33, do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Declarado competente o juízo suscitado, da 3o Vara Cível de Águas Claras.